Tribunal: TJDFT
Processo: 0710273-47.2022.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710273-47.2022.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: IZABELA LOPES JAMAR DECISÃO Trata-se de transação apresentada por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. e Izabela Lopes Jamar para homologação (id 65828874). É o relatório. O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. O instrumento do acordo foi assinado eletronicamente pela Advogada Ingrhid Caroline Madoz Pinheiro (OAB/DF n. 26.318), representante de Izabela Lopes Jamar, e pelo Advogado Feliciano Lyra Moura (OAB/PE n. 21.714), representante da Neoenergia Distribuição Brasília S.A. Os advogados receberam poderes para transigir (id 64180257, 64181086 e 64181138). Ante o exposto, homologo o acordo com fundamento no art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e extingo o processo com resolução do mérito nos termos dos arts. 487, inc. III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, pois as partes renunciaram ao prazo recursal. Baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau com as cautelas de praxe. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator